Tribunal: TJPA
Processo: 0820202-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820202-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON MAYCO MOURA DAVID, MARCIA BITENCOURT SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. DENUNCIA OFERECIDA. PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS PACIENTES REVOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como, quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Perda de objeto, denúncia já oferecida. Prisão preventiva da paciente revogada pelo juízo de primeiro grau, encontrando-se em liberdade.

Parte não conhecida.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública face ao risco de reiteração delitiva e pela
gravidade concreta do crime imputado, pois além de droga também foi apreendido com o acusado um resolver calibre 32 com munições.

3.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir da ordem pública. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido.

E na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do writ impetrado e na parte conhecida pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

16º Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, realizada no período de 28 de março de 2023 a 30 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por Waldiza Viana Teixeira OAB/PA 26.287, em favor dos pacientes
MARCIA BITENCOURT SILVA e GLEISON MAYKON MOURA DAVID
, apontando como autoridade

coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos autos do

processo nº
0806285-28.2022.8.147.0005

A impetrante narra que os pacientes supostamente praticaram o delito do artigo 33 e

35 da lei 11.343/2006 e art. 12 da lei 10.826/2003.

Expõe que os autos do inquérito foram juntados no dia 29/10/2022, porém, decorrido o

prazo o Ministério Público permaneceu inerte, sem oferecer denúncia. Argumenta que os

pacientes estão presos há mais de 55 dias, sem que tenha sido oferecida a denúncia,

caracterizando o excesso de prazo, evidenciando o constrangimento ilegal.

Refere que a prisão preventiva dos pacientes se baseou em gravidade abstrata do

delito e em elementos insuficientes e genéricos.

Por fim sustenta que os pacientes têm “favorabilidade dos seus predicados pessoais,

autorizando, consequentemente, a substituição da constrição cautelar”, cita ainda as medidas

cautelares previstas no artigo 319, II e IV do CP.

Requer assim, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, a fim de que seja

reconhecida o excesso de prazo. E no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 12406471 -pág. 1/5), indeferi a liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
12286459 -pág. 2/4
).

Em parecer (Num. 12571677-pág. 1/5), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como, quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

1- DA PARTE DE NÃO CONHECIDA:

Em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, constato pelas informações da autoridade coatora (Num. 12286459), que a denúncia já foi oferecida no dia 17/12/2022, o que esvazia a questão meritória quanto a este pleito.

Ademais, quanto ao requerimento de alvará de soltura da paciente Márcia Bitencourt Silva, vislumbro que perdeu o objeto, visto que em consulta aos autos do processo principal pelo sistema PJE (nº 0806285-28.2022.8.14.0005), em audiência do dia 09/03/2023 o juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva da paciente (num. 88355832), encontrando-se a paciente em liberdade, como consta na certidão da SEAP (Num. 88543387). Portanto, exaurido a questão meritória.

2- DA PARTE CONHECIDA

Inicialmente, destaca-se
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente GLEISON MAYKO MOURA DAVID (Num. 12214461 – pág. 3/9):

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de

Constatação Provisório, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de

Objeto, pelos depoimentos dos condutores e das testemunhas.

Quanto à autoria, há indícios de que ambos tenham sido os possíveis

autores dos crimes apurados.

Consta nos autos que a
Polícia Civil se dirigiu ao endereço dos

representados para fins de cumprimento de mandado de busca e

apreensão domiciliar, sendo que ao chegar na residência observaram

Gleison Mayko Moura Deivid correndo com uma arma de fogo

semelhante a um revólver numa mão, e uma sacola de plástico na outra

mão, indo para o quintal da residência.

Ao perceber a possibilidade de evasão do suspeito pelos fundos, e

verificando que o mesmo estava armado, as equipes se articularam

para cercar o fundo da residência pela rua de trás, enquanto outra

ficou pela frente da casa, momento em que foi solicitado reforço da

Policia Militar. Com a chegada do reforço, as equipes adentraram na

residência, onde se encontravam Gleison e Márcia Bitencourt Silva. Os policiais fizeram busca no quintal da residência, e no terreno baldio

(em declive) que dá para os fundos da residência, tendo sido localizada

certa quantidade de substância branca sólida semelhante à cocaína,

bem como um revólver calibre 32, com quatro munições intactas de

mesmo calibre.

O representado, em seu interrogatório em sede policial, confirmou que

a droga apreendida lhe pertencia, afirmando que é traficante de drogas

e vende a droga na esquina de casa, há aproximadamente 03 meses.

Declarou ainda que Márcia é sua companheira e tinha conhecimento

acerca do tráfico de drogas, bem como da arma apreendida.

A representada Márcia Bitencourt Silva, por sua vez, afirmou que não é

proprietária da droga e nem da arma, mas que tinha conhecimento que

a droga estava na casa onde reside, pois Gleison realiza o tráfico em

sua residência, além do que também tinha conhecimento da arma

apreendida em sua residência.

De igual sorte, entendo que há perigo na manutenção da liberdade dos

representados, haja vista o risco de reiteração delituosa e a gravidade

concreta dos delitos imputados.

Diante dos argumentos analisados
, o decreto prisional se fundamenta

na garantia da ordem pública.

(...)

Em razão dos fatos acima, há a necessidade de garantir a ordem pública,

uma vez que os atos cometidos são de especial gravidade concreta,

além do que existem elementos acerca da contumácia na prática

delitiva suposto pertencimento a organização criminosa. Para fins de

conveniência da instrução criminal, os fundamentos também se fazem

presentes, tendo em vista a tentativa de ocultação dos elementos

materiais dos delitos.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende

do § 6º, do art. 282, do CPP, entretanto,
diante dos elementos contidos nos

autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão

preventiva, não se mostrando viável conceder aos representados outras

medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos

necessários à custódia cautelar.

É que,
diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as

medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para

assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende

de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem

aptas a atingir sua finalidade.

In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do

cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de

acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretada a prisão preventiva.

Ante o exposto, 1. Homologo a prisão em flagrante delito de Gleison

Mayko Moura David e Marcia Bitencourt Silva, pois foram obedecidos

os ditames constitucionais e legais e converto em prisão preventiva,

para fins de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme

os artigos 310, II, 312 e 313, II, todos do CPP.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios suficientes de autoria e materialidade pelo laudo de constatação provisório e termo de exibição e apreensão do objeto, e a necessidade de garantia da ordem pública face ao risco de reiteração delitiva, vez que em sede policial o acusado confessou que a droga apreendida lhe pertencia e que é traficante de drogas na esquina de sua casa, bem como, pela gravidade concreta do crime imputado, pois além de droga também foi apreendido com o acusado um resolver calibre 32 com munições.

Assim, a decisão que mantem a prisão preventiva foi baseada em fundamentação idônea, sendo cabível, pois preenche os requisitos para a manutenção da medida, como a garantia da ordem pública considerando, em tese, a periculosidade do agente. Assim, perfaz os quesitos
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, previstos artigo 312 do CPP.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
parcial

conhecimento
do
habeas corpus
e na parte conhecida pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2023